Tribunal: TJPA
Processo: 0809679-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809679-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON MACHADO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809679-24.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES.

PACIENTE: EDSON MACHADO SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB
. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP, UMA VEZ QUE O COACTO
APÓS COMETER O DELITO NO DIA 09/03/2019, SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SENDO CUMPRIDO O MANDO DE PRISÃO NO DIA 29/01/2020, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de desnecessidade da custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão
é descabida, visto que a decisão que a decretou e as que mantém a custódia cautelar encontram-se motivadas para a garantia da ordem pública, visto que o coacto praticou o crime de homicídio com uso de arma de fogo, o que configura elevado grau de periculosidade e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente após cometer o delito (09/03/2019), se evadiu do distrito da culpa, sendo cumprido o mando de prisão no dia 29/01/2020, no Estado do Rio de Janeiro, mostrando que torna inviável, a substituição a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Marcos José Siqueira das Dores, em favor do paciente EDSON MACHADO SOARES, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, que teve sua preventiva decretada no dia 17/09/2019, com cumprimento de mandado em 29/01/2020, no Estado do Rio de Janeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0004474-20.2019.8.14.0022.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) desnecessidade da custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14759127 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14837561 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, por reiteração de pedido, sem fato novo. Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/03/2019, na Zona Rural da Cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará o paciente, motivado por ciúmes, matou a Paulo Lopes Lobato com um disparo de arma de fogo na cabeça, pois não aceitava o fato da sua ex-companheira, a Senhora Marivalda Lopes Machado conviver maritalmente com o ofendido.

Depois do delito, o coacto se evadiu do local e foi preso no Estado do Rio de Janeiro no dia 29/01/2020, sendo que esta circunstância só foi comunicada pela Polícia Civil do Estado do Pará ao juízo inquinado coator no dia 30/11/2020.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Em referência ao alegado acima, o juízo
a quo
justificou que a substituição da prisão por outras medidas cautelares não é cabível, haja vista que, no presente caso as medidas cautelares não são suficientes para a garantia dos requisitos do artigo 312 do CPP. Entendo que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a audácia e periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes as provas da materialidade e da autoria.

Consta ainda nas informações da autoridade inquinada coatora, que a prisão do paciente foi mantida por entender que os requisitos de cautelaridade no momento da decretação da medida ainda se encontram presentes, diante gravidade do crime praticado, demonstrando ser pessoa de alta periculosidade em suas ações.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, uma vez que a custódia foi decretada no dia 17/09/2019, sendo cumprida em 29/01/2020, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 04 (quatro) meses depois da decretação da prisão preventiva, em outro Estado da Federação, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa
.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]3. Segundo dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

4. Como se vê, para a decretação dessa espécie de prisão provisória, exige-se a presença de pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) que a motivem, além dos fundamentos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP.

5. No caso vertente, os pressupostos estão presentes: a prova da existência do crime e os indícios de autoria que estão estampados nos documentos juntados e no depoimento das testemunhas.

6. No tocante aos fundamentos da prisão cautelar, ressalto que não desconhece este juízo que o princípio do estado de inocência foi erigido a nível constitucional pelo legislador constituinte de 1988, conferindo-lhe status de garantia individual do cidadão.

7. Todavia, tal garantia, à toda evidência, não é absoluta, podendo ser restringida quando presentes requisitos definidos na legislação infraconstitucional.

8. Na hipótese, entendo que as circunstâncias até então apuradas autorizam a excepcional medida de segregação provisória, restando configurado os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

9. A locução "garantia da ordem pública" contempla a possibilidade de que cada juiz, nos limites de sua jurisdição, analise ponderadamente as circunstâncias de cada caso concreto e seus reflexos na comunidade onde atua, para só então concluir se, em face dos fatos examinados, houve efetivo abalo ou perturbação da sociedade organizada; e sempre, é claro, sujeito à censura dos órgãos hierarquicamente superiores.

10. No caso concreto, a garantia da ordem pública, como fundamento para a prisão preventiva, está presente quando se objetiva evitar que o indiciado cometa novos crimes contra os familiares da vítima, especialmente o seu filho recém-nascido e sua namorada, ex-companheira do acusado, à qual foi vítima de violência doméstica durante todo o seu relacionamento com o investigado, bem como de ameaças de morte após começar a se relacionar com a vítima. O crime em questão também causou grande comoção entre os populares.

11. A aplicação da lei penal também deve ser garantida, restando necessária a medida cautelar de prisão preventiva, tendo em vista que após a prática delitiva, o acusado empreendeu fuga, estando em lugar incerto e não sabido desde então.[...]

[...]13. Na espécie, o crime imputado ao denunciado é extremamente grave, sendo igualmente inegável a presença do periculum libertatis, tendo em vista que os fatos narrados evidenciam que a liberdade do representado compromete não somente ordem pública; uma vez que é necessária para evitar a reiteração criminosa, ante a proximidade do representeado aos familiares da vítima, que também sofreram ameaças de morte e ainda vivem na mesma localidade do investigado; como também, compromete a instrução processual, considerando o sentimento de medo e pavor implantado nos familiares da vítima, especialmente na sua namorada, mãe de seu filho e ex-companheira do investigado; circunstâncias estas que imprimem densa razoabilidade jurídica à conclusão, adstrita à cognição própria desta fase procedimental, de que é necessária a segregação cautelar do representado.

14. Diante da imputação do crime, o denunciado possui ciência de que pode ser preso a qualquer momento, de modo que há constante risco a aplicação da lei penal, uma vez que, a qualquer momento, pode empreender fuga.

15. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de EDSON MACHADO SOARES, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.[...]

Assim o juízo a quo manteve a prisão preventiva:

[...]Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria/participação (fumus comissi delicti ), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conforme teor da documentação que instruiu os autos, em especial os depoimentos das testemunhas anexados no inquérito policial.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, merecem guarida as argumentações despendidas pelo órgão ministerial, pois resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, tendo provocado grande repercussão na localidade onde ocorreu o fato, trazendo intranquilidade a comunidade local, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio da comunidade, eis que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do sujeito, podendo, inclusive, voltar a delinquir.

Ressalte-se também que as condições subjetivas favoráveis do paciente por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente e uma vez que o réu se evadiu desta localidade, após o cometimento do crime, sendo preso no Estado do Rio de Janeiro, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva, pois poderá novamente evadisse, não comparecimento nos ato processuais para esclarecimento do crime.[...]

Pelo exposto, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
preventivo e nem na manutenção da custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023